Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LOCADOR. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO LIMINAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA VIGENTE E ANTERIOR. DIREITO DE RETENÇÃO. RECONHECIMENTO. ÔNUS. AUTOR.
1. No caso de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, em regra, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade. Precedente.
2. O locador que ingressa com ação de despejo para uso próprio, tendo ciência de que o locatário está exercendo a posse do bem em decorrência de decisão liminar concedida em outro processo, que lhe assegurou a retenção do imóvel por benfeitorias, e não em decorrência da relação locatícia, dá causa injustificada à nova demanda e deve arcar com o respectivo ônus sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade.
3. Recurso conhecido e provido.